Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-98.2025.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001810-98.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALDENITA DA COSTA PORTO - CPF: 721.277.401-49 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. CONTRATOS FIRMADOS MEDIANTE PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados com professora da rede municipal nos anos de 2019 e 2020, condenando ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional referente ao período não prescrito. O Município sustenta que as contratações decorreram de processos seletivos distintos e respeitaram os prazos legais, sem continuidade ou renovação automática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados nos anos de 2019 e 2020 configuram vínculos nulos por renovação sucessiva e desvirtuamento da contratação temporária; (ii) estabelecer se é devida à professora contratada, no período de 2020, a percepção de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional com base na legislação municipal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária na Administração Pública, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, deve respeitar os requisitos legais específicos e observar o caráter excepcional e transitório da necessidade pública. No caso, os contratos celebrados com a professora decorreram de processos seletivos distintos (PSS nº 003/2017 e nº 003/2019), com prazos determinados e sem continuidade ininterrupta, descaracterizando a existência de prorrogações sucessivas.

4.

A jurisprudência dominante da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a validade de contratos temporários firmados com base em aprovação em processos seletivos distintos, afastando a caracterização de vínculo contínuo ou nulo e, por consequência, indeferindo o pagamento de FGTS por ausência de ilegalidade (N.U 1001243-08.2023.8.11.0055; N.U 1001692-93.2023.8.11.0045).

5.

Não havendo nulidade na contratação, é inaplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como as teses fixadas pelo STF nos Temas 191, 308 e 916, que exigem o reconhecimento de vínculo nulo para o cabimento do FGTS.

6.

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional, a legislação municipal (Lei nº 3.278/2021, art. 9º, §2º) prevê o direito à indenização proporcional de férias nos contratos temporários extintos antes de um ano, e o Estatuto da Educação Básica Municipal (Lei nº 1.514/2008, art. 89, § 4º com redação da Lei nº 3.372/2022) assegura o gozo de 45 dias de férias com adicional de 1/3 aos professores em exercício de docência.

7.

A jurisprudência do TJMT, em sede de IRDR (Tema 4), e a Súmula 20 da Turma Recursal do MT reforçam a legalidade do pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias aos professores da educação básica contratados temporariamente e que exercem atividades em sala de aula.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001810-98.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrido(s):

Waldenita da Costa Porto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral apenas para:

a) DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 à 2020, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais.

b) CONDENAR o promovido, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2020 decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

c) CONDENAR o promovido, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, correspondente ao período de 45 dias, referente ao período de 2020 tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ); A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Município, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora, durante os anos de 2019 a 2020, por isso, pleiteia a declaração de nulidade dos contratos, FGTS e o recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que a contratação se deu mediante a sua aprovação em “Processo Seletivo Simplificado”, não havendo renovação sucessiva e sequer a contratação extrapolou o prazo máximo previsto em lei. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Lucas do Rio Verde, eis o que dispõe a Lei Municipal nº 3.278/2021,
in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - Admissão de professores ou professores substitutos;

(...)

Art. 6º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

§ 1º
Os prazos estabelecidos nos incisos I, II deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

§ 2º
Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão

o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações da autora ocorreram no seguinte período:

- Contrato n. 76/2020 – PPS n. 003/2019

- Contrato n. 23/2019 – PSS n. 003/2017

Do período acima, verifica-se que a contratação decorreu da aprovação da autora em processo seletivo diversos, entretanto, a Lei Municipal prevê expressamente que o prazo máximo é de 12 meses, prorrogável por igual período, tendo a contratação do período de 24 meses (2019-2020) respeitado o prazo previsto na norma municipal, não havendo nulidade contratual quanto a este período.

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional, eis o que dispõe o
TEMA 551
, que fixou seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

A contratação da parte autora é referente aos anos de 2022 e 2023. Ocorre que, a partir do ano de 2021, a legislação municipal trouxe previsão de pagamento das férias proporcionais, conforme se vê do teor do art. 9º, § 2º da Lei nº 3.278/2021,
in verbis:

Art. 9º

O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á sem direito à indenização, na hipótese:

I - de término pelo fim do prazo contratual;

II - de rescisão por iniciativa do contratado;

III - de rescisão por iniciativa da Administração Pública;

IV - pela extinção da situação ensejadora da contratação, ainda que antes de seu término regulamentar.

§ 1º No caso do inciso I deste artigo fica dispensada a comunicação prévia por quaisquer das partes contratantes;

§ 2º Os contratos que forem extintos antes de um ano gerarão direito a férias proporcionais indenizadas
;

Quanto ao período de férias, o art. 89 da Lei n. 1514, de 17 de Janeiro de 2008, que “DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO ESTATUTO E O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT”, prevê que:

Art. 89
Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar
.

II - de 30 (trinta) dias para os demais professores, de acordo com a escala de férias.

§ 1º para ajuste do calendário escolar, as férias dos professores ocupantes do quadro do magistério poderão ser concedidas proporcionalmente ao tempo de serviço, mesmo que o primeiro período aquisitivo seja inferior a 12 (doze) meses.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço, no máximo 2 (dois) períodos.

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 30 dias de férias será acrescido 1/3 (um terço).

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço). (Redação dada pela Lei nº
3372
/2022
)

De acordo com o teor do artigo acima, os docentes municipais tem direito a férias de 45 dias, divididas em dois períodos, e que receberiam, por ocasião das férias, o adicional de 1/3 da remuneração.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

“
estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

SÚMULA 20:

“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”
.

Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto no artigo 89 da Lei n. 514/2008.

Diante disto, deve ser mantida a condenação referente ao pagamento do terço constitucional, aos valores proporcionais a 45 (quarenta e cinco) dias referente ao período de 2019 e 2020, uma vez que não restou demonstrado o pagamento da referida verba pelo Município.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
afasto a declaração de nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento de FGTS.
Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025